Tribunal: TJMT
Processo: 1012739-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012739-10.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUZIE CRISTINA FIGUEIREDO ITACARAMBY GOMES, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Conhecimento c/c Repetição de Indébito ajuizada em face da UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência.
De acordo com os autos, a Recorrente é titular do plano de saúde coletivo empresarial, intermediado pela sua empregadora Centro Educacional Khalil Zaher.
A Autora/Agravante afirma que é funcionária da instituição de ensino e que o contrato de plano de saúde abrange 17 (dezessete) funcionários da escola, de modo que o reajuste anual segue as normas da Resolução Normativa n.o 309 da ANS, a qual estabelece regras próprias para planos com menos de 30 (trinta) beneficiários.
Aduz que, em novembro/2018, a instituição de ensino foi comunicada do reajuste no percentual de 28,33%, a partir de janeiro/2019. Contudo, o site da Requerida indicava reajuste de 0,00% para o mesmo período, em contratos com menos de 30 (trinta) beneficiários, conforme orientação da ANS.
Assevera que o reajuste em 28,33% se deu de forma abusiva e unilateral, já que não observou as regras da ANS.
Sustenta, ainda, que no ano de 2020 o reajuste foi no percentual de 46,28%, conforme novo comunicado enviado pela Agravada à instituição de ensino. Entretanto, ao verificar o portal eletrônico da operadora do plano de saúde, o reajuste deveria ser de 07,54%, para o mesmo período.
Dessa forma, diante das cobranças abusivas, a Recorrente ajuizou a demanda no sentido de que os reajustes sejam readequados conforme determina a Resolução n.o 309 da ANS, bem como sejam restituídos os valores pagos a maior.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido, o que deu azo ao vertente Recurso.
Inconformada, a Agravante sustenta que os reajustes arbitrários e ilegais, uma vez que foram fixados em percentuais superiores ao regulamentado pela ANS, o que fez com que a prestação se tornasse onerosa.
Reforça que não se recusa a pagar a mensalidade, mas almeja que os valores sejam realinhados conforme a Resolução legal, situação que evidencia a probabilidade do direito invocado.
Diz, ainda, que a manutenção do decisum irá lhe causar sérios prejuízos, pois não terá condições financeiras de continuar pagando o plano de saúde, de acordo com os valores que estão sendo cobrados pela Agravada.
Forte nesses argumentos, busca a reforma da decisão hostilizada, e requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela, a fim de que seja suspensa a cobrança do reajuste no percentual de 46,28%, , bem como seja readequado ao limite legal de 7,54%, conforme determina a Resolução n.o 309, da ANS.
É o relatório do necessário.
Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em face de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do atual Código de Processo Civil.
Como é cediço, o art. 1.019 inciso I, do novo Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, desde que demonstrada à probabilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, em que pesem às alegações da Agravante quanto à abusividade do reajuste praticado pela operada do plano de saúde, o entendimento jurisprudencial está se firmando no sentido de que os reajustes anuais dos contratos de planos de saúde coletivos não possuem percentual-limite fixado pela ANS, eis que podem ser livremente negociados entre os contratantes.
Necessário frisar, é fato que esse direito não é ilimitado, a fim de evitar onerosidade excessiva ao consumidor.
Neste sentido é a jurisprudência:
(...) Para os reajustes anuais de plano de saúde coletivo não há percentual-limite previamente fixado pela ANS, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Desse modo, o aumento em si não é vedado, mas não pode ser expressivo a ponto de romper o equilíbrio contratual. Cumpridos esses critérios, não cabe arguir ilegalidade. Ausente ato ilícito, não se justifica o pedido de condenação da ré a restituição de valores. (N.U 1004038-25.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/11/2019).
No caso, tendo em vista que o processo está em sua fase inicial, tenho que a questão debatida necessita de maiores elementos para aferir quanto à abusividade, ou não, do percentual fixado pela Agravada, situação que afasta a probabilidade do direito invocado.
Do mesmo modo, também não entrevejo o risco de dano grave ou de difícil reparação no breve período em que se aguarda a análise do mérito recursal.
Sabe-se que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas no exame do mérito do instrumental, o que efetivamente não foi observado pela Agravante.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada, por meio do seu advogado, para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora